Tribunal: TJPA
Processo: 0005260-11.2006.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO Nº ______.________ - DJE: ___/JANEIRO/2020.
1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0005260-11.2006.8.14.0051.
COMARCA: SANTARÉM/PA.
AGRAVANTE
: ANDREIA DOLCI.
ADVOGADO
: RAFAEL PRIANTE SCHUBER - OAB/PA 15.341.
AGRAVADO:
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA.
ADVOGADO:
PATRICK BARRA WALID NAIM - OAB/PA N. 12.846.
RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DO NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. DISPENSA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DA IMPOSSIBILIDADE DO USO DA AÇÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ELEITO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DO PERMISSIVO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DO OPTOMETRISTA. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTAMOLOGISTAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO N. 397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF. EXTRAPOLAÇÃO DA PREVISÃO LEGAL AO PERMITIR QUE OS PROFISSIONAIS OPTOMÉTRICOS REALIZEM EXAMES E CONSULTAS, BEM COMO PRESCREVAM A UTILIZAÇÃO DE ÓCULOS E LENTES. PRECEDENTE DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Tratando-se de cautelar com caráter satisfativo, não ocorre a cessação da eficácia da medida cautelar, mesmo com a perda do prazo de trinta dias para a propositura da ação principal, caso sejam observados os pressupostos justificadores da providência de urgência, atendidos os Princípios da Efetividade e da Instrumentalidade;
II. No presente caso, entendo que a sentença de piso agiu com acerto em concluir pela presença dos elementos necessários à concessão da tutela cautelar, quais sejam, a aparência do bom direito (
fumus boni iuris
), conforme precedentes do C. STJ, bem como a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil (
periculum in mora)
, tendo em vista o risco da população em ser atendida por profissional inabilitado;
III. Quanto ao mérito da lide, destaco que o presente julgado se encontra coadunado com precedente do C. STJ, no sentido de estarem em vigor os Decretos n. 20.931/32 e 24. 492/34, que não permitem aos optometristas manter consultório para atendimento de clientes, diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista ou praticar outras atividades exclusivas do profissional médico oftalmologista;
III. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática do relator que
conheceu
do recurso de apelação
negou
provimento, e confirmar na íntegra os termos da decisão guerreada
(fls. 806/811),
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária, aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (1) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0005260-11.2006.8.14.0051.
COMARCA: SANTARÉM/PA.
AGRAVANTE
: ANDREIA DOLCI.
ADVOGADO
: RAFAEL PRIANTE SCHUBER - OAB/PA 15.341.
AGRAVADO:
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA.
ADVOGADO:
PATRICK BARRA WALID NAIM - OAB/PA N. 12.846.
RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ANDREIA DOLCI
, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PRAPARATÓRIA DE AÇÃO ORDINÁRIA DE CUNHO DECLARATÓRIO E COMINATÓRIO
movida por
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. 806/811
, que
conheceu e negou provimento a apelação cível protocolizada, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Razões
do Agravo Interno às
fls. 812/822
, tendo o recorrente aduzido inicialmente que o recorrido não comprovou, no presente caso, o ajuizamento da ação principal, conforme preleção do art. 806 do CPC/73.

Após, sustenta a impossibilidade da utilização da Ação Cautelar, ante a inadequação do meio processual eleito.

Por derradeiro, sustenta a existência de um equívoco na interpretação da legislação vigente, tendo em vista que a atividade principal do Profissional Optometrista fora retirada como exclusiva do Médico Oftalmologista, assim, subsiste permissa legal para que a ré (agravante) possa retornar as suas atividades laborais e assim permanecer até decisão em contrário.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2019.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DO NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. DISPENSA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DA IMPOSSIBILIDADE DO USO DA AÇÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ELEITO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DO PERMISSIVO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DO OPTOMETRISTA. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTAMOLOGISTAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO N. 397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF. EXTRAPOLAÇÃO DA PREVISÃO LEGAL AO PERMITIR QUE OS PROFISSIONAIS OPTOMÉTRICOS REALIZEM EXAMES E CONSULTAS, BEM COMO PRESCREVAM A UTILIZAÇÃO DE ÓCULOS E LENTES. PRECEDENTE DO C. STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Tratando-se de cautelar com caráter satisfativo, não ocorre a cessação da eficácia da medida cautelar, mesmo com a perda do prazo de trinta dias para a propositura da ação principal, caso sejam observados os pressupostos justificadores da providência de urgência, atendidos os Princípios da Efetividade e da Instrumentalidade;
II. No presente caso, entendo que a sentença de piso agiu com acerto em concluir pela presença dos elementos necessários à concessão da tutela cautelar, quais sejam, a aparência do bom direito (
fumus boni iuris
), conforme precedentes do C. STJ, bem como a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil (
periculum in mora)
, tendo em vista o risco da população em ser atendida por profissional inabilitado;
III. Quanto ao mérito da lide, destaco que o presente julgado se encontra coadunado com precedente do C. STJ, no sentido de estarem em vigor os Decretos n. 20.931/32 e 24. 492/34, que não permitem aos optometristas manter consultório para atendimento de clientes, diagnosticar doenças, prescrever medicamentos, fazer exame de vista ou praticar outras atividades exclusivas do profissional médico oftalmologista;
III. Recurso conhecido e improvido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.
1.

DO NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL e DA IMPOSSIBILIDADE DO INGRESSO COM A AÇÃO CAUTELAR:

Pleiteia o recorrente a anulação da sentença de primeiro grau, em razão da perda do objeto, considerando que o autor não ajuizou a ação principal no prazo legal, conforme determinava o art. 806 c/c art. 808, inciso I do CPC/73.

Entretanto, apesar da redação dos aludidos dispositivos legais, quanto à eficácia temporal da medida cautelar, inúmeras exceções e ponderações foram realizadas, especialmente pela jurisprudência, diante de difíceis situações de urgência, que diariamente são levadas ao Poder Judiciário.

A jurisprudência do C. STJ traz um rol onde não ocorre a cessação da eficácia da medida cautelar, mesmo com a perda do prazo de trinta dias para a propositura de ação principal. Dentre as hipóteses, se encontram as cautelares com caráter satisfativo, para a não aplicação do inciso I, do art. 808, do CPC/73.

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. NATUREZA SATISFATIVA. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE
. SÚMULA N. 83/STJ.
1.
É desnecessária a propositura de ação principal quando a medida cautelar possui natureza satisfativa
.
2. Quando o tratamento médico objeto da medida cautelar foi satisfeito nos moldes pretendidos pela parte recorrida, torna-se desnecessária a propositura de ação principal com idêntica causa de pedir e pedido.
3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp 670.289/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

No presente caso a Ação Cautelar objetivou, e assim, logrou, a abstenção da requerida (agravante) de realizar consultas e prescrições de óculos sem receituário médico.

Vê-se, assim, que a cautelar deferida na hipótese possui natureza satisfativa, em última análise, considerada a tutela de urgência. De ressaltar, que mesmo que a via processual eleita não tivesse sido a mais adequada (conforme aponta o recorrente), tem-se entendido que tal circunstância não afasta o exame da pretensão, caso sejam observados os pressupostos justificadores da providência de urgência, atendidos os Princípios da Efetividade e da Instrumentalidade Processual.

A palavra efetividade significa a capacidade de produzir efeitos. Ao analisar sob o ângulo processual, tem-se que a efetividade processual é a capacidade que o processo tem de assegurar o objetivo a que se propõem. Para tanto é necessário que o processo disponha de instrumentos adequados para a realização do objetivo a que se propõe.

Deste modo, como no caso
sub judice
o que se buscou foi impedir que os optometristas realizassem consultas e prescrevessem óculos sem receituários médicos, motivo pelo qual a natureza satisfativa da cautelar tornou desnecessária a postulação de pedido em caráter principal.

Isto porque no presente caso, o fator preponderante é a saúde, que é um direito social constitucionalmente assegurado a todos, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional, em especial quando se trata apenas de questão processual.
2.

DA PRESENÇA DOS REQUISTOS PARA O DEFERIMENTO DA CAUTELAR:

No caso, entendo que a sentença do juízo de piso agiu com acerto em concluir pela presença dos elementos necessários à concessão da tutela cautelar, quais seja a aparência do bom direito (
fumus boni iuris
), conforme precedentes do C. STJ acostados na sentença, bem como a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil (
periculum in mora)
, tendo em vista o risco da população em ser atendida por profissional inabilitado.

Volto a dizer, o
fumus boni iuris
resta incontestável, quando existe a possibilidade dos optometristas realizarem consultas e prescreveram lentes de grau, sem receita médica, exercendo atividades típicas de médicos-oftalmologistas, consoante prevê expressamente os artigos 13, 14, 16 e 17 do Decreto n. 24.492/34 e artigos 38 e 39 do Decreto n. 20.931/32, legislações estas recepcionadas pela Constituição com
status
de Leis Ordinárias.

E desta constatação, conclui-se pelo perigo da demora, sendo presumíveis os prejuízos que a população poderia sofrer.
3.

VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTAMOLOGISTAS:

A presente ação objetiva que os demandados se abstenham da prática de realizarem exames de refração, ou de vistas, ou testes de visão e não voltem a utilizar certos equipamentos, tendo o juízo da base deferido
parcialmente
o pedido,
para determinar que os requeridos se abstenham de realizar consultas e prescrições de óculos sem receituário médico
.

Assim, cinge-se a controvérsia aos limites de atuação da recorrente e de eventuais excessos ou interferências indevidas de suas atividades, com as próprias e exclusivas dos médicos oftalmologistas.

Conforme já mencionado na decisão monocrática, destaco os Decretos n. 20.931, de 11.01.1932 e 24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina.

Destes diplomas, deve-se ressaltar que os mesmos continuam em vigor, isto porque o ato superveniente que os revogou (art. 4º do Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo STF, na ADI 533-2, por vício de inconstitucionalidade formal.

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo os dispositivos pertinentes à questão:
Decreto n. 20.931/32
Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saude Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.
Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.
[...]
Art. 41 As casas de ótica, ortopedia e os estabelecimentos eletro, rádio e fisioterápicos de qualquer natureza devem possuir um livro devidamente rubricado pela autoridade sanitária competente, destinado ao registo das prescrições médicas.
Decreto n. 24.492/34.
Art. 13 É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de gráu, sob pena de processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades previstas em lei.
Art. 14 O estabelecimento de venda de lentes de gráu só poderá fornecer lentes de gráu mediante apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na repartição competente.

Já a norma utilizada como fundamento de irresignação da sentença vergastada, a saber, a
Portaria n. 397/2002
, que aprova a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO/2002, estabelece que:
Portaria n. 397/2002.
Art. 1º - Aprovar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, versão 2002, para uso em todo o território nacional.

Por sua vez, o anexo da citada portaria dispõe que:
3223: Ópticos optometristas
Áreas de atividades
A) Realizar exames optométricos
1) Fazer anamnese
2) Medir acuidade visual
3) Analisar estruturas externas e internas do olho
4) Mensurar estruturas externas e internas do olho
5) Medir córnea (queratometria, paquimetria e topografia)
6) Avaliar fundo de olho (oftalmoscopia)
7) Medir pressão intra-ocular (tonometria)
8) Identificar deficiências e anomalias visuais
9) Encaminhar casos patológicos, a médicos.
10) Realizar testes motores e sensoriais
11) Realizar exames complementares
12) Medir refração ocular (refratometria e retinoscopia)
13) Prescrever compensação óptica
14) Recomendar auxílios ópticos
15) Realizar perícias optométricas e em auxílios ópticos

E da análise destes dispositivos normativos, transcrevo voto do Ilustre Ministro do C. STJ Herman Benjamin, que no Recuso Especial n. 1.261.642 - SC aduziu que: ¿
Na leitura dos diplomas acima mencionados, percebe-se nitidamente que a Portaria em discussão foi além do que previsto na legislação de regência,
ao permitir que os profissionais óticos realizem exames e consultas optométricas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes [...] Desse modo, concordo com o posicionamento adotado pela instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora recorridos a obrigação de não praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão
¿
.

Para melhor compreensão do tema, transcrevo o precedente acima mencionado:
ADMINISTRATIVO.
OPTOMETRISTAS. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF
.
1. Cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação dos optometristas e de eventuais excessos ou interferências indevidas de suas atividades com as próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, considerado o que dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e 24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina.
2. Ressalte-se, desde logo, que tais diplomas continuam em vigor. Isso porque o ato normativo superveniente que os revogou (art. 4º do Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.
3.
A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes
.
4.
Desse modo, tenho por correto o posicionamento adotado pela instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora recorridos, "a obrigação de não praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de contato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão" (fl. 572-573, e-STJ)
.
5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau.
(REsp 1261642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013)

Neste mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFESA COLETIVA DE CONSUMIDORES - OPTOMETRISTAS - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA - VERIFICAÇÃO DA RECEPÇÃO MATERIAL DE NORMA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - INVIABILIDADE - VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA - PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002 - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. É inviável, em recurso especial, a verificação quanto à recepção material de norma pela Constituição de 1988, pois reforge à competência deste Tribunal Superior, uma vez que possui nítido caráter constitucional. Precedentes do STJ.
3. Estão em vigor os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.
4.
A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes
.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
(REsp 1169991/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010)

E corroborando este mesmo entendimento, transcrevo precedentes mais recentes do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATUAÇÃO DOS OPTOMETRISTAS
. ANÁLISE DA RECEPÇÃO MATERIAL DE NORMAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA. PRECEDENTES. FISCALIZAÇÃO QUE VERIFICOU A ATUAÇÃO EM EXCESSO AO PERMITIDO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIREITO SUPERVENIENTE INVOCADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A análise da recepção material de normas (Decretos 20.931, de 11/1/1932, e 24.492, de 28/06/1934) pela Constituição de 1988 é inviável em sede recurso especial, pois refoge à competência deste Tribunal Superior, uma vez que possui nítido caráter constitucional.
2.
Esta Corte tem entendimento de que estão em vigor os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. Precedentes: REsp 1.169.991/RO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunta Turma, DJe 13/5/2010; REsp 1.261.642/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/6/2013; REsp 975.322/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/11/2008
.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento do direito superveniente invocado impede o seu conhecimento.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1369360/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRÁTICA DE ATOS POR OPTOMETRISTA PRIVATIVOS DE OFTALMOLOGISTA. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO
.
1.
Suspenso o ato normativo que revogou os dispositivos dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34 que regulam a atividade profissional de optometria (Decreto 99.678/1990) pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal, seguem em vigor as normas originais. Precedentes: AgInt no REsp. 1.369.360/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.8.2017; REsp. 1.261.642/SC, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 3.6.2013; MS 9.469/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 5.9.2005
.
2. Importa ressaltar que não se trata aqui de repristinação dos Decretos, já que, declarada a inconstitucionalidade formal da lei revogadora, reconhece-se a vigência ex tunc da norma anterior tida por revogada.
3. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 440.940/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 282 E 356/STF.
ATUAÇÃO DOS OPTOMETRISTAS. VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 E 24.492/1934 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA. PRECEDENTES STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia.
Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, motivo pelo qual não resta caracterizada ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
A Corte a quo não tratou da alegada ofensa aos art. 2º, §1º, da LINDB, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF pela ausência de prequestionamento.
A conclusão do Tribunal de origem em vedar a prescrição de lentes e óculos pelo profissional da optometria está em consonância com entendimento desta Corte Superior que possui manifestação pela vigência dos dispositivos do Decreto 20.931/1932, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal
.
Por fim, vale ressaltar que a interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, também exige que o recorrente indique quais os dispositivos restaram por violados, conforme o estabelecido nos arts. 1.029, §§1º e 2º do CPC/2015, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ.
Da leitura das razões do apelo nobre, nota-se que o recorrente não assinalou qual o artigo de lei federal restou por malferido, limitando-se a acrescentar ofensa de forma genérica aos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1932, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1429690/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que conheceu e negou provimento a apelação cível protocolizada, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
(fls. 806/811).

É como voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO